Tribunal: STF
Processo: HC 258821
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício, para reconhecer o tráfico privilegiado e fixar a pena em um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, e a pena de multa em 166 dias-multa, no valor já arbitrado, bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos ou por uma restritiva de direito e uma de multa.



    2. A parte agravante sustenta que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, os objetos utilizados no fracionamento e “batismo” dos entorpecentes, bem como a quantia em dinheiro encontrada em poder do agravado são elementos aptos a afastar a aplicação do tráfico privilegiado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos fáticos que autorizem a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A Corte estadual afastou a aplicação do tráfico privilegiado, considerados os elementos reunidos, comoa quantidade e a variedade das drogas apreendidas, os objetos utilizados no preparo e fracionamento dos entorpecentes e a quantia em dinheiro encontrada.



    5. O afastamento do redutor do tráfico privilegiado está devidamente fundamentado em indicativos da dedicação a atividades criminosas, em harmonia com a jurisprudência do STF e do STJ.



    6. É inadequado o revolvimento de matéria fático-probatória na via estreita do habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno provido, para negar seguimento ao habeas corpus.